Tribunal: TJDFT
Processo: 0713235-50.2025.8.07.0000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-04-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGAHS Gabinete do Des. Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0713235-50.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JOAO FELIPE CUNHA PEREIRA - SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA AGRAVADO: TOMAS BARTON, B&amp;BARTONI DO BRASIL IMPORTACAO E EXPORTACAO DE EQUIPAMENTOS PARA INDUSTRIA LTDA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de concessão de efeito suspensivo interposto pela parte exequente, em face de decisão que, em processo de execução de título extrajudicial, no qual se busca o pagamento de honorários advocatícios, determinou emenda à inicial nos seguintes termos: “Os exequentes noticiam que na ação, objeto do contrato de ID 227402248, assinado em 17/09/2024, advogaram em favor dos executados até a data de 10/12/2024, quando eles constituíram novo advogado para atuar no feito. Invocam o item 2 da cláusula sexta do contrato celebrado entre as partes, segundo o qual, uma vez iniciados os serviços, os honorários contratados são devidos por completo, ainda que em caso de desistência dos contratantes, podendo a parte contratada exigir os honorários de imediato. Ocorre que a execução está pautada em contrato bilateral, a reclamar do credor, de forma inequívoca, a demonstração do cumprimento da sua parte na obrigação, nos termos do art. art. 798, I, 'd', do CPC. Todavia, se os constituintes (ora executados) revogaram o mandato e contrataram outro advogado para os defender na aludida ação judicial, há necessidade de arbitramento dos honorários proporcionais ao trabalho desempenhado, o que somente é tangível mediante ação de pertinente. Aliás, de acordo com o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, no contrato de honorários advocatícios não é possível a estipulação de penalidade para as hipóteses de renúncia ou revogação unilateral do mandato do advogado, independentemente de motivação, respeitado o direito de recebimento dos honorários proporcionais ao serviço prestado: PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. (...) CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS. PREVISÃO DE PENALIDADE CONSUBSTANCIADA NO PAGAMENTO INTEGRAL DOS VALORES PACTUADOS ANTE A REVOGAÇÃO UNILARETAL DO MANDATO. IMPOSSIBILIDADE. DIREITO POTESTATIVO DO CLIENTE DE REVOGAR O MANDANTO, ASSIM COMO É DO ADVOGADO DE RENUNCIAR. [...] 5. Em razão da relação de fidúcia entre advogado e cliente (considerando se tratar de contrato personalíssimo), o Código de Ética e Disciplina da OAB (CED-OAB) prevê no art. 16 - em relação ao advogado - a possibilidade de renúncia a patrocínio sem a necessidade de se fazer alusão ao motivo determinante, sendo o mesmo raciocínio a ser utilizado na hipótese de revogação unilateral do mandato por parte do cliente (art. 17 do CEDOAB). 6. Considerando que a advocacia não é atividade mercantil e não vislumbra exclusivamente o lucro, bem como que a relação entre advogado e cliente é pautada na confiança de cunho recíproco, não é razoável - caso ocorra a ruptura do negócio jurídico por meio renúncia ou revogação unilateral mandato - que as partes fiquem vinculadas ao que fora pactuado sob a ameaça de cominação de penalidade. 7. Não é possível a estipulação de multa no contrato de honorários para as hipóteses de renúncia ou revogação unilateral do mandato do advogado, independentemente de motivação, respeitado o direito de recebimento dos honorários proporcionais ao serviço prestado. 8. Recurso especial parcialmente conhecido e, nessa parte, parcialmente provido. (REsp n. 1.882.117/MS, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 27/10/2020, DJe de 12/11/2020.) Assim, a cláusula contratual que prevê o recebimento dos honorários em tais circunstância cede perante a regra do § 5° do art. 24 da Lei 8.906/94, de estatura superior, que reza: "§ 5o Salvo renúncia expressa do advogado aos honorários pactuados na hipótese de encerramento da relação contratual com o cliente, o advogado mantém o direito aos honorários proporcionais ao trabalho realizado nos processos judiciais e administrativos em que tenha atuado, nos exatos termos do contrato celebrado, inclusive em relação aos eventos de sucesso que porventura venham a ocorrer após o encerramento da relação contratual." (Grifei). Nesse sentido, eis os seguintes julgados: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CONTRATUAIS. CLÁUSULA DE ÊXITO. REVOGAÇÃO DO MANDATO POR INICIATIVA DO CONSTITUINTE (MANDANTE). AÇÃO DE ARBITRAMENTO. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. Quando a revogação do mandato ocorre por iniciativa do constituinte (mandante), é facultado ao advogado mandatário propor ação de arbitramento judicial dos honorários advocatícios contratuais, ainda que avençados sob a cláusula ad exitum. Precedentes.[...] 3. Agravo interno desprovido. (STJ, AgInt no AREsp n. 2.382.957/SC, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 16/10/2023, DJe de 18/10/2023). PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS. REVOGAÇÃO DO MANDATO. ILIQUIDEZ DO TÍTULO. (...). 1 - Com efeito, o contrato de serviços advocatícios por expressa previsão do art. 24 da Lei 8.906/94 (Estatuto da Advocacia e a Ordem dos Advogados do Brasil), possui força de título executivo, entretanto, se a procuração foi revogada no decorrer da lide, o pagamento a que faz jus o apelante não alcança a totalidade dos honorários advocatícios contratados, logo, não possui o contrato a necessária certeza e liquidez imprescindíveis ao êxito da ação executiva”. (...) (Acórdão n.883480, 20130111122709APC, Relator: ANA CANTARINO, Revisor: FLAVIO ROSTIROLA, 3a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 15/07/2015, Publicado no DJE: 31/07/2015. Pág.: 111). Grifei. EMBARGOS À EXECUÇÃO. Honorários advocatícios contratuais. Revogação do mandato antes do término da demanda e da satisfação do direito do mandante. Necessidade de prévio arbitramento judicial em ação autônoma. Inexistência de título executivo que consubstancie obrigação certa, líquida e exigível. Execução nula. Art. 618, I, do CPC. Recurso não provido. (Relator: Gilson Delgado Miranda; Comarca: São Paulo; Órgão julgador: 28a Câmara de Direito Privado; Data do julgamento: 29/03/2016; Data de registro: 29/03/2016). Grifei. Dessa maneira, tendo o profissional desempenhado parcialmente os serviços assiste-lhe, por óbvio, o direito de receber honorários, mas de maneira proporcional (art. 22, § 2o da Lei no 8.906/94). Posto isso, emende-se a inicial para o rito pertinente, à vista da necessidade de arbitramento de honorários, o que conduz à iliquidez do título. Prazo: 15 dias. Publique-se.” Em suas razões, em síntese, o agravante alega que as partes acordaram livremente que, uma vez iniciados os serviços, os honorários seriam integralmente devidos. Defende a validade da referida cláusula em face do princípio da autonomia da vontade das partes. Acrescenta que a determinação de emenda à inicial, no caso, desconsidera a força executiva inerente ao contrato, o que viola o art. 784, inciso III, do CPC. Requer, portanto, a concessão de efeito suspensivo ao presente recurso e, ao final, a reforma da decisão agravada. Preparo recolhido (ID. 70544744). É o breve relatório. DECIDO. De início, examino a admissibilidade do presente agravo de instrumento. De acordo com o art. 1.015 do Código de Processo Civil cabe agravo de instrumento contra as hipóteses lá elencadas, bem como, contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário. No julgamento do REsp Repetitivo 1.704.520/MT o Superior Tribunal de Justiça estabeleceu que (Tema 988): "O rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação". O ato impugnado pelo presente agravo é o que, ao reconhecer iliquidez do título, determinou ao agravante emendar a inicial para readequar o rito processual. Trata-se de ato que não se enquadra em nenhuma das hipóteses do art. 1.015 do CPC antes citado. Contudo, considerando que o ato impugnado possui conteúdo decisório, é caso de se mitigar a taxatividade do rol da norma de regência, em razão da inutilidade da apreciação posterior. Precedente (Acórdão 1714724, 0739218-56.2022.8.07.0000, Relator(a): LUCIMEIRE MARIA DA SILVA, 4a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 09/06/2023, publicado no DJe: 28/06/2023.). Dessarte, presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. Na forma do art. 1.019, inciso I, c.c o art. 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil, a eficácia da decisão recorrida pode ser suspensa por decisão do relator, se houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Examino a probabilidade de provimento do recurso. Discute-se o acerto da decisão que determinou emenda à inicial após reconhecer a iliquidez do título em execução, a saber, um contrato de prestação de serviços advocatícios. Acerca dos requisitos para a propositura de ação de execução, o art. 798 do CPC dispõe: “Art. 798. Ao propor a execução, incumbe ao exequente: I - instruir a petição inicial com: a) o título executivo extrajudicial; b) o demonstrativo do débito atualizado até a data de propositura da ação, quando se tratar de execução por quantia certa; c) a prova de que se verificou a condição ou ocorreu o termo, se for o caso; d) a prova, se for o caso, de que adimpliu a contraprestação que lhe corresponde ou que lhe assegura o cumprimento, se o executado não for obrigado a satisfazer a sua prestação senão mediante a contraprestação do exequente;” Quanto ao título executivo, o art. 784 do mesmo diploma legal aduz que: “Art. 784. São títulos executivos extrajudiciais: (...) III - o documento particular assinado pelo devedor e por 2 (duas) testemunhas;” Na origem, o agravante acostou o contrato de prestação de serviços advocatícios, o demonstrativo do débito e prova do descumprimento de cláusula contratual, de sorte que, a uma análise perfunctória, restam preenchidos os requisitos legais do processo de execução (ID. 227402248, 227402250 do proc. de origem). Tendo em vista que a execução se fundamenta em cobrança de honorários advocatícios contratuais no contrato firmado entre as partes, mostra-se indevida a determinação de emenda para readequação do rito processual consubstanciada em nulidade de cláusula do contrato, sobretudo porque não é dado ao julgador realizar, de ofício, revisão de cláusulas. Eventual inexequibilidade do título ou inexigibilidade da obrigação deve ser aviada pelo devedor em sede de embargos à execução, nos termos do art. 917, inciso I, do CPC. Nesse sentido, a jurisprudência deste Tribunal de Justiça: “EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. ORDEM DE EMENDA À INICIAL. EXCLUSÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CONTRATUAIS DE OFÍCIO. DESCABIMENTO. 1. Fundamentando-se a cobrança de honorários advocatícios contratuais no contrato firmado entre as partes, revela-se descabida a determinação de emenda para extirpá-la, vez que não é dado ao órgão julgador realizar, de ofício, revisão de cláusulas. Precedentes. 2. Agravo de instrumento provido. (Acórdão 1825642, 0740239-33.2023.8.07.0000, Relator(a): ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS, 4a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 29/02/2024, publicado no DJe: 20/03/2024.)" .................................................................... “PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS. CPC, ART. 784, XII, C/C ART. 24, CAPUT, DA LEI No 8.906/94. TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. PRESSUPOSTOS. CERTEZA, LIQUIDEZ E EXIGIBILIDADE. OCORRÊNCIA. VERIFICAÇÃO IN ABSTRACTO. CABIMENTO. PRESENÇA DE ELEMENTOS SUFICIENTES. PROSSEGUIMENTO DA EXECUÇÃO. POSSIBILIDADE. DECISÃO REFORMADA. 1 – Percebe-se que a execução proposta pela ora agravante em desfavor da agravada está lastreada em título executivo extrajudicial, consubstanciado em contrato de prestação de serviços advocatícios firmado pelas partes, conforme art. 784, XII, do CPC c/c art. 24, caput, da Lei no 8.906/94 (Estatuto da Advocacia e da Ordem dos Advogados do Brasil). 2. No caso, a documentação apresentada consubstancia, para fins de admissibilidade da instauração do procedimento executivo, que a obrigação seria certa, consistente em um título executivo extrajudicial (contrato de prestação de serviços advocatícios devidamente assinado pelas partes com previsão de pagamento de multa em caso de desistência); líquido, delimitado em relação à quantidade do objeto da prestação; e, segundo o que foi exposto e consoante documentação anexada, exigível, uma vez que se verifica in abstrato a caracterização do fato negativo previsto no contrato (a desistência). 3. É legítimo e salutar a verificação dos requisitos mínimos para que a execução possa ser instaurada, na medida em que ela buscará, por todos os meios legalmente admitidos, alcançar o patrimônio do executado. De fato, ao analisar a peça de ingresso, o juiz não se põe numa posição de mero observador. Nesse momento, ele atua em ordem a regularidade da persecução pretendida, com razoabilidade e de acordo com preceitos mínimos de aceitação da demanda. Todavia, não cumpre ao magistrado a quem é dirigida a execução, desde logo, exigir a comprovação cabal da presença das condições da ação executiva. 4. Apossibilidade de sobrevinda de controvérsias a respeito do título executivo não justifica de per si uma prematura extinção da execução, até porque a própria lei instrumental deduz vários motivos pelos quais o executado poderá objetar a excussão (CPC, art. 917). 5. Por conseguinte, verificados, in status assertionis, os pressupostos de certeza, liquidez e exigibilidade do título executivo, a decisão que determinou a emenda da petição inicial a fim de que a exequente modificasse a pretensão executória para ação de cobrança, não se mostra razoável, devendo pois ser revista a fim de permitir o regular processamento do feito executivo, com a efetivação dos pertinentes atos executivos, cabendo a executada se o caso formular e comprovar algum fato que obste a satisfação da obrigação que assumiu. 6. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO REFORMADA. (Acórdão 1009054, 20160020318906AGI, Relator(a): ALFEU MACHADO, 1a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 05/04/2017, publicado no DJe: 20/04/2017.)” Nesse quadro, há probabilidade de provimento do recurso, de modo que se acolhe a medida pleiteada pelo agravante. ANTE O EXPOSTO, defiro a antecipação de tutela recursal, na forma do art. 1.019, inciso I, do CPC, para suspender os efeitos da decisão agravada. Oficie-se ao juízo de origem. Manifeste-se a parte contrária, no prazo legal, caso queira. Após, retornem o processo concluso para julgamento do recurso. Brasília/DF, 11 de abril de 2025. AISTON HENRIQUE DE SOUSA Relator (j)